Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-05.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016029-05.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENTURA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.433.103/0001-69 (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), J. R. ORLATO - ME - CNPJ: 09.451.835/0001-32 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 53.215.653/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), BRASILIAN EXPRESS GERENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – CONFIGURADA – TRANSPORTE DE CARGA – ASSALTO – INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação contratual, não há como afastar a ré do polo passivo da demanda

Restou comprovado o evento danoso e dano material, e ainda o pagamento a menor, deve a se ré pagar o valor do seguro contratado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020